Tribunal: TJDFT
Processo: 0702901-51.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – NULIDADE DA SENTENÇA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, com causa de aumento por ter sido cometido em estabelecimento prisional, nos termos do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006. A Defesa alegou nulidade da sentença por insuficiência de provas, pleiteando a absolvição com base no princípio do in dubio pro reo, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), bem como a revogação da prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) nulidade da sentença por insuficiência de provas; (ii) absolvição com base no princípio do in dubio pro reo; (iii) desclassificação da conduta para o crime de uso pessoal; (iv) revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A alegação de nulidade da sentença por insuficiência de provas confunde-se com o mérito, sendo rejeitada como preliminar.
2. A materialidade do delito está comprovada por laudos periciais que atestam a apreensão de 41,16g de maconha, substância proscrita no território nacional.
3. A autoria foi demonstrada por depoimentos coesos e harmônicos dos policiais penais, que presenciaram o réu sozinho em seu colchão, com a droga acondicionada em uma meia entre suas pernas.
4. A versão defensiva, que atribui a droga a outro interno, não encontra respaldo nas provas dos autos, sendo isolada e contraditada pelos testemunhos dos agentes públicos.
5. A desclassificação para o crime de uso pessoal é incabível, diante da quantidade e forma de acondicionamento da droga, bem como da ausência de elementos que indiquem destinação para consumo próprio.
6. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade do delito, reincidência do réu, maus antecedentes e risco à ordem pública, conforme fundamentos da sentença.
7. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo fixada em 8 anos e 2 meses de reclusão, em regime fechado, além de 816 dias-multa, sem possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de liberdade para recorrer.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A condenação por tráfico de drogas em estabelecimento prisional é legítima quando demonstradas, por meio de prova técnica e testemunhal harmônica, a materialidade e a autoria do delito, sendo incabível a desclassificação para uso pessoal diante da quantidade, forma de acondicionamento da droga e ausência de elementos que indiquem destinação exclusiva ao consumo próprio.
Dispositivos legais citados: Art. 33, caput, e art. 40, inciso III, da Lei n.o 11.343/2006; Art. 5o, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal; Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal; Arts. 59, 68, 44, 49, §1o, 77, 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal; Portaria SVS/MS n.o 344/98.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1687687, 0706554-37.2020.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 13/04/2023, DJE 26/04/2023; STJ, AgRg no HC n. 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe 16/03/2023.